Tribunal: TJES
Processo: 5002953-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002953-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

Data da sessão: 18/10/2022

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002953-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810-A
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, observo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, reformar decisão que lhe foi desfavorável. Isto porque, embora tenha afirmado que as provas são suficientes para demonstrar a alteração fática capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão fundamentou de forma diversa, senão vejamos:

Em momentos anteriores, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de atingir o patrimônio do agravante, foi indeferida pelo juízo de origem.

Quando da análise da ação monitória de nº 0002347-15.2008.8.08.0038, a referida pretensão foi afastada, haja vista inexistir indícios suficientes de abusividade da personalidade jurídica e/ou confusão patrimonial (ID nº 800776).

Quando da apreciação do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica nº 0002067-29.2017.8.08.0038, a pretensão de atingir o patrimônio do agravante foi novamente afastada, [...].

Destaca-se, ainda, que contra a supracitada decisão fora interposto agravo de instrumento, tendo esta Primeira Câmara Cível mantido tal entendimento, eis que ausentes elementos novos capazes de justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica (AI nº 5001702-96.2020.8.08.0000).

Em tempo, não obstante a agravada tenha afirmado que a Justiça do Trabalho concluiu pela existência de grupo econômico entre as empresas, tal alegação já havia sido afastada pelo juízo de origem, [...].”.

Assim, sem maiores delongas, embora de forma contrária à pretensão do ora embargante, o acórdão apreciou todas as matérias necessárias à solução do litígio.

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não
é
cabível

neste momento
.

3.
Embargos
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.